Tribunal: TJSP
Processo: 0008543-61.2007.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – Sentença de extinção da execução por prescrição intercorrente – Prescrição quinquenal que não fluiu no exame dos atos processuais – Prescrição no curso do processo não caracterizada – Sentença desconstituída – Recurso provido.